Tribunal: TJPA
Processo: 0021615-45.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0021615-45.2020.8.14.0401

RECORRENTE: MAURICIO ARAUJO DA SILVA, RENATA CRISTINA SANTOS BARBOSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
ART. 121, §2º, IV, DO CP - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE A INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA (COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL) OU IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA. Além de não ter restado configurada, estreme de dúvidas, qualquer das hipóteses do art. 415, do CPP, há a comprovação da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria em desfavor dos recorrentes, demonstrados por meio dos documentos juntados aos autos e da prova oral coligida, especialmente o depoimento de uma testemunha policial que participou das investigações.
Assim, compete ao Tribunal do Júri sopesar e valorar as provas carreadas, a fim de decidir a tese a ser acolhida. – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam-se de RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO interpostos por MAURÍCIO ARAÚJO DA SILVA (ID – 10689456) e RENATA CRISTINA SANTOS BARBOSA (ID – 10689483), inconformados com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém (
ID - 10689444
), que os pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, ambos os recorrentes requereram a absolvição sumária, sob a alegação de terem sido coagidos pela Facção “Comando Vermelho” a praticarem o crime a eles imputado (inexigibilidade de conduta diversa), e, subsidiariamente, a impronúncia, ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

Em contrarrazões (
ID - 10689486
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em manifestação proferida no dia 04/08/2022 (ID – 10689487), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID – 10758250), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID – 10689125)
que, no dia 14/12/2020, por volta das 06h30m, em via pública, mais precisamente na Rua Oito de Maio, em frente ao número 990, Bairro Paracuri, Distrito de Icoaraci, nesta Cidade, o agente penitenciário Sandro Jorge Gadelha, mediante traição e dissimulação, foi vítima de uma emboscada e assassinado com diversos disparos de arma de fogo.

Aduz que, no dia dos fatos, a recorrente RENATA, ex-companheira do ofendido, buscou-o na saída de seu trabalho e o levou até onde estava o recorrente MAURÍCIO, seu atual companheiro, juntamente com os nacionais Gustavo Barbosa Freitas e Bruno de Souza Matos, além do menor Nicolas Nascimento da Silva, os quais fizeram os disparos de armas de fogo que ceifaram a vida da vítima.

Os recorrentes
foram denunciados e pronunciados pela prática delitiva
do art. 121, §2º, IV, do CP
, tendo sido interpostos os presentes recursos defensivos, cujos méritos tratam tão somente de um pedido de absolvição sumária, em virtude de uma causa de isenção de pena (coação moral irresistível), ou, subsidiariamente, impronúncia, por falta de indícios de autoria, o que passo a analisar detidamente:

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados através do boletim de ocorrência policial (ID – 10689126), laudo pericial necroscópico (ID – 10689179) e prova oral colhida em juízo, a qual corrobora os depoimentos prestados na fase de inquérito.

Em juízo, a testemunha RENATA BOTELHO SACRAMENTO, policial penal, relatou que, ao chegar ao local, encontrou a recorrente RENATA e o filho menor de idade à época, a qual estava muito nervosa e, em um primeiro momento, alegou que ela e o ofendido haviam sido vítimas de um assalto, que resultou na morte do segundo. Disse, ainda, que, após separar RENATA do filho, a mesma afirmou que havia levado a vítima para a emboscada e que, seu companheiro à época, o recorrente MAURÍCIO, havia dado fuga aos atiradores, bem como que, durante as investigações, não foi capaz de identificar os recorrentes como membros da facção “Comando Vermelho”.

Em juízo, ambos os recorrentes confessaram a participação na empreitada criminosa, porém aduziram terem praticado o delito após ameaças feitas pelo “Comando Vermelho”.

Com efeito, tem-se que os relatos suso mencionados, em consonância uns com os outros, são suficientes para manter a decisão de pronúncia, uma vez que sugerem que os recorrentes participaram da ação criminosa que ceifou a vida da vítima, sem dar a ela qualquer chance de defesa. Ressalta-se que,
nesta fase processual, basta a autoria ser provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, pois
a pronúncia implica em um juízo de fundada suspeita, que apenas admite a acusação, o que não se confunde com condenação (juízo de certeza).

Especificamente quanto ao pleito de absolvição sumária, saliento que esta somente é possível diante de prova inconteste, perceptível de plano e isenta de qualquer dúvida acerca de alguma das hipóteses do art. 415, do CPP
[3]
, o que não se vislumbra no caso em comento, de modo que não é possível, apenas com fundamento nas palavras dos acusados, absolvê-los.

Logo,
não tendo sido cabalmente provadas quaisquer das situações elencadas no art. 415, do CPP, não há que se falar em absolvição sumária
, sem esquecer, ainda, que o exame aprofundado de todas as provas constitui atribuição exclusiva do Conselho de Sentença, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

De igual modo, por óbvio,
também não há que se se falar em impronúncia dos recorrentes
.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
.

Pedido de absolvição, impronúncia ou desclassificação.
Impossibilidade
. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Coação moral irresistível não configurada de plano
.
Prejudicado o pedido de afastamento do concurso de agentes
. Norma de extensão que não configura qualificadora no crime de homicídio.
Qualificadoras mantidas
. Matéria que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri. Recurso não provido.”
(TJ/SP, RSE 0002003-50.2018.8.26.0404, 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Jucimara Esther de Lima Bueno, j. 21/06/2022) (grifo nosso)

“Pronúncia por ocultação de cadáver e fraude processual, conexos a homicídio cometido por outro acusado.
Recurso em sentido estrito sustentando coação irresistível
. (1)
Não havendo provas cabais da coação moral irresistível, como no caso, incabível a absolvição sumária, e a tese de defesa deve ser submetida ao conselho de sentença
. (2) Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/GO, 5585984-02.2020.8.09.0123, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Edison Miguel da Silva Junior, j. 19/05/2022) (grifo nosso)

“
APELAÇÃO CRIMINAL E
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
HOMICIDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO
-
DECISÃO DE PRONÚNCIA
-
PRELIMINAR DE OFÍCIO
-
PRIMEIRO RECURSO
-
NÃO CONHECIMENTO
-
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-
OCORRÊNCIA
-
HIPÓTESE DE CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
-
APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
-
IMPOSSIBILDADE
-
ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO
-
DEMAIS RECURSOS
-
IMPRONÚNCIA DOS RÉUS
- RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA COAÇÃO MORAL IRRESISTIVEL NESTA OPORTUNIDADE -
NÃO CABIMENTO
-
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
.

- A decisão que pronunciou o acusado desafia a interposição de recurso em sentido estrito - O manejo de Apelação Criminal configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, impondo-se, nesta hipótese, o não conhecimento do recurso -
Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu sob coação moral irresistível, não há que se falar em absolvição sumária
-
Havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão que pronunciou os acusados
.”
(TJ/MG, 0948338-46.2008.8.13.0362, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros – Juiz Convocado, j. 16/02/2022) (grifo nosso)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. ART. 121, §2º, I E IV (HOMICÍDIO QUALIFICADO).
COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
DESCABIMENTO
.
PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO IMPROVIDO
.

1.
Não havendo provas cabais da coação moral irresistível, como no caso, incabível a absolvição sumária, e a tese de defesa deve ser submetida ao conselho de sentença
;

2.
A impronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade, o que não se compatibiliza com o caso dos autos, pois o juízo monocrático
, na decisão de pronúncia,
desvelou indícios suficientes da prática delitiva e demonstrou a presença da materialidade do crime
;

Recurso conhecido e improvido.
Unanimidade
.”
(TJ/PA, 0008108-27.2018.8.14.0097, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 25/07/2022) (grifo nosso)

Ademais, muito embora os recorrentes não tenham se insurgido quanto à qualificadora do delito de homicídio, vê-se que, ao menos a princípio, diante das provas carreadas, está presente, tanto que o magistrado de piso, dentro dos limites legais, apresentou fundamentação satisfatória, conforme decisão no ID – 10689446, ressaltando-se, ainda, que a veracidade da prova oral e a ocorrência da qualificadora, de qualquer modo, serão valoradas pelo Tribunal do Júri, já que não há nada nos autos que revele a manifesta improcedência dela.

Por fim, não sendo o caso de absolvição sumária e nem de impronúncia, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas de plano nesse momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

[3]

Art. 415
. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I
– provada a inexistência do fato;

II
– provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III
– o fato não constituir infração penal;
IV
– demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Belém, 13/07/2023